Tribunal: STF
Processo: HC 189296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Francisco Soares, advogado, em benefício de Eliel Gomes Hyertquist, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 31.7.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 596.855.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, em 4.6.2020, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidos em busca domiciliar “uma arma de fogo; uma munição calibre .38; 13 tijolos de maconha, além de outras porções menores da mesma droga, totalizando 11.272,5g; embalagens; balança de precisão; e R$ 3.850,00 em dinheiro”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 596.855, no Superior Tribunal de Justiça e, em 31.7.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados nas instâncias antecedentes e sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assevera que o paciente integra grupo de risco para o novo coronavírus por ser portador de diabetes, doença hipotalâmico hipofisária e insuficiência testicular e pretende a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
    Estes os requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer: a) seja concedida medida liminar, antes de ouvir as autoridades coatoras, nos termos propostos no tópico anterior; b) após prestadas as informações de estilo pelas autoridades coatoras, seja intimado o impetrante para a sessão em que o feito será levado a julgamento colegiado, nos termos do RISTF; c) a concessão da ordem para determinar o recolhimento domiciliar de ELIEL GOMES HYERTQUIST, podendo ser acompanhado e fiscalizado através de TORNOZELEIRA; d) a concessão da ordem em relação à prisão preventiva para determinar a imediata revisão e substituição pela prisão domiciliar em favor do PACIENTE
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo plantonista da Comarca de Ribeirão Preto/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “(...) Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, Comunicado CG 232/2020, ambos deste E. Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do E. Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação do denominado Covid-19 . Analisada a regularidade formal do auto de prisão em flagrante, não há como se cogitar, por ora, em liberdade provisória, prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se que a infração aqui tratada, cuja autoria é atribuída aos autuados, envolve a prática de tráfico de drogas, delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal), cuja pena privativa de liberdade cominada à infração parte de cinco anos de reclusão. Estão presentes a materialidade delitiva (auto de constatação do entorpecente apreendido págs. XX) e indícios suficientes da autoria, notadamente pelo depoimentos dos policias civis responsáveis pela autuação em flagrante, subsidiada por investigação preliminar que apontava para ambos os autuados como sendo os responsáveis pelo tráfico de drogas naquele endereço, confirmadas pelas confissões informais. Embora sejam os indiciados primários, a grande quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão indicam que o local se tratava de um reduto ou depósito servível a atividade traficante em larga escala e de forma organizada, inclusive pelo que mais encontrado além do próprio entorpecente, entre significativa quantia em dinheiro, balanças, simulacro de arma, anotações relacionadas ao tráfico, o que veio ao encontro da denúncia ou investigações que precederam o cumprimento do mandado judicial, de modo que inviável cogitar-se, a princípio e em caso de condenação, na aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. É de se ressaltar que o tráfico de drogas é crime que lesa profundamente a saúde pública e o fomento de outras condutas criminosas, assim colocando em flagrante risco a tranquilidade social e comprometendo seriamente a ordem pública, especialmente no caso dos autos, dadas as circunstâncias já relacionadas, notadamente a grande quantidade de drogas, à evidência de que cautelares outras, que não a prisão, são insuficientes e inadequadas para resposta aos fatos noticiados e acautelar o meio social. Em suma, de rigor a conversão do flagrante em prisão preventiva para assegurar a manutenção da ordem pública, daí porque inviável deferir a liberdade provisória. A propósito, veja-se (...). No mais, em relação aos pleitos da Defesa pela liberdade ou prisão domiciliar dos autuados, indefiro-os; CAIO, indicado como portador de doença grave , apresentou-nos laudos médicos que datam do ano de 2014, não restando por ora comprovada sua condição atual de saúde; e para ERIEL, do que veio acerca de sua própria condição, o fato é que bem poderá dar seguimento aos tratamentos médicos indicados durante o cárcere, tudo sem prejuízo das providências que já serão adotadas para que o estabelecimento prisional observe o necessário para o isolamento e atendimento médico de ambos os referidos detentos. Nesse ponto, caso algo mais aporte nos autos a respeito de eventuais insuficientes medidas ou encaminhamentos médicos ao longo da custódia, ou mesmo de outras evidências acerca da situação atual de saúde de CAIO, o Juízo competente poderá reavaliar o que for necessário. Posto isso, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de ELIEL GOMES HYERTQUIST e CAIO MAURICIO DOS SANTOS ANDRADE em preventiva e assim o faço nos termos do artigo 310, inciso II, do mesmo códex. Expeçam-se mandados de prisão. Autorizo, desde já, a destruição do entorpecente apreendido, reservada amostra para eventual contraprova, nos termos da legislação especial. Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória para que providencie o isolamento necessário à prevenção do COVID-19 para ambos os autuados e para que providenciem os atendimentos médicos e a administração dos medicamentos que lhe são receitados, encaminhando- se cópias de todos os documentos médicos juntados pela advogada constituída em relação aos dois aqui custodiados”.
    9. Ao manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...).2) Denego a ordem. 
    Consta dos autos que em busca domiciliar no imóvel onde o paciente estava foram apreendidos uma arma de fogo, uma munição calibre .38, 13 tijolos de maconha, além de outras porções menores da mesma droga, totalizando 11.272,5g, embalagens, balança de precisão e R$ 3.850,00 em dinheiro. 
    O paciente e a outra pessoa que estava no local justificaram que estavam guardando o imóvel a terceira pessoa, pelo que receberiam o pagamento de R$ 600,00 (fls. 40). 
    Diante desses fatos, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP (fls. 289/292 na origem). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão fundamentada (fls. 145/147). 
    Com efeito, temerária a soltura do paciente pela quantidade de drogas, pela apreensão material comumente usado para embalá-las, balança de precisão e pela elevada quantia em dinheiro. Assim, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
    As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), perdendo relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. Da mesma forma, a situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática aos presos pelo perigo de contágio , devendo ser avaliado cada caso concreto. (...)
    Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada. 
    3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada”.
    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.
    10. De se anotar que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença causada pelo novo coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao analisar a questão referente às condições de saúde do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) In casu, embora a documentação encartada a fls. 154/177 demonstre que o paciente seja acometido por insuficiência hipofisária parcial, não ficou comprovada, de plano, a impossibilidade de realização do tratamento médico de que ele venha a necessitar no cárcere, bem como nada indica que a unidade prisional não está tomando as devidas providências para evitar a propagação do coronavírus”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes no ponto específico, seria imprescinível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora